Tribunal: TJBA
Processo: 8112009-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112009-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão do não atendimento da exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da representação processual e a necessidade ou não de reconhecimento de firma na procuração
ad judicia,
diante do princípio da instrumentalidade das formas e do recente entendimento jurisprudencial sobre litigância predatória (Tema 1198/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de reconhecimento de firma na procuração para o foro geral não encontra respaldo legal nos artigos 105 do CPC e 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94, salvo em hipóteses excepcionais.
4. A ausência de indícios concretos de má-fé ou de litigância predatória torna excessivo e desproporcional o indeferimento da inicial, em violação aos princípios do acesso à Justiça e da primazia do julgamento do mérito.
5. Aplicação dos entendimentos firmados no âmbito da Recomendação CNJ nº 159/2024 e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112009-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMERSON OLIVEIRA DA SILVA e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .